Tribunal: TJDFT
Processo: 0712907-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. METODOLOGIA DE CORREÇÃO DA PROVA. SUPOSTA ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO À ISONOMIA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A soberania e independência das bancas de concursos públicos e comissões que a integram, garantem a imparcialidade e a lisura dos processos seletivos assegurando a igualdade de oportunidades a transparência e a credibilidade dos concursos. Nesse contexto tem-se que os princípios constitucionais fundamentais, no que dizem respeito ao acesso a cargos ou empregos, exigem que as bancas examinadoras tenham autonomia e independência tanto na elaboração e aplicação das provas, quanto na definição dos critérios de avaliação e na condução do processo seletivo sem interferências externas. Portanto, apenas em casos de ilegalidade ou prova consistente do erro manifesto dos examinadores será possível a interferência judicial.
2.Não demonstrada a suposta ilegalidade, na medida em que o critério de correção da prova foi adotado para todos os candidatos, não sendo possível adotar a técnica pretendida pela Autora, sob pena de se criar uma regra de correção exclusiva para a parte, em detrimento de todos os demais candidatos, em grave ofensa ao princípio da impessoalidade e, portanto, ao princípio máximo que rege os concursos públicos de provas ou de provas e títulos, a isonomia.
3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão Mantida.